Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-55.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002636-55.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO - CPF: 842.476.491-91 (APELANTE), NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA - CPF: 036.785.441-42 (ADVOGADO), TAYNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 027.962.131-02 (ADVOGADO), DANIELLI DA SILVA - CPF: 058.257.069-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002636-55.2022.8.11.0005

APELANTE: LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006) em desfavor de sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação encontra amparo em prova suficiente da materialidade e autoria do delito de ameaça.

III. Razões de decidir

3.1. Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, alinhados aos demais elementos de convicção angariados nos autos, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque a palavra dela assume especial valor probante para fundamentar a condenação em crimes dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos crimes de ameaça praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por elementos probatórios”.

“A configuração do crime do artigo 147, do Código Penal exige apenas que a vítima se sinta intimidada por promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do ato”.

“Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001928-62.2014.8.11.0050; TJMT, Ap no 36543/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002636-55.2022.8.11.0005

APELANTE: LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT (autos n. 1002636-55.2022.811.0005), que julgou procedente a denúncia e a condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, em razão da prática do crime previsto no artigo
147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [ameaça praticada no âmbito de violência doméstica e familiar].

A defesa assevera que inexistem provas seguras e incontestes do crime, sobretudo porque “
a suposta vítima em nenhum momento demonstrou ter medo da apelante ou se sentiu ameaçada por ela”
, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 259970769].

A Promotoria de Justiça de Diamantino/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusada, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
requerendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça que se pronuncie de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
” [doc. digital n. 259970774].

O Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 261973758].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002636-55.2022.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO a prática do crime do artigo 147, do Código Penal (com as implicações da Lei n. 11.340/2006), praticado em desfavor de sua ex-convivente, D. da S,
verbis
:

“
[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito policial que no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 02h00, em residência particular, localizada na Rua Joaquim Pereira da Silva Junior, no 452 (portão branco, muro cinza), no Bairro Buriti, neste município de Diamantino/MT, a denunciada LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira D. da S., por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

[...]

Inicialmente, convém mencionar que a vítima e a denunciada conviveram maritalmente por aproximadamente 12 (doze) anos, possuindo 02 (dois) filhos menores em comum.

Depreende-se dos autos, que as partes, há aproximadamente 01 (mês) encontravam-se separadas e em processo de divórcio, contudo, até então, estavam residindo na mesma casa.

Registra-se, de acordo com a vítima D. da S., esta, e a denunciada, por motivo de ciúmes entraram em confronto físico, e neste momento, a denunciada ainda ameaçou a vítima, dizendo que “iria dar um tiro em sua cabeça” sic. [...]”
(doc. digital n. 259970665).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de LAUREN, condenando-a pela prática do delito de ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.302232 (doc. digital n. 259970651), pedido de providências protetivas (doc. digital n. 259970652), termo de representação criminal (doc. digital n. 259970652), imagens extraídas das conversas telefônicas entre a vítima e a apelante (doc. digital n. 259970666), e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
, a ofendida, D. da S., quando auscultada em sede policial, asseverou:

“
[...] QUE conviveu há 12 anos com a Sra. LAUREN, e dessa relação tem 02 filhos menores de 07 anos e que aproximadamente 01 mês se separam e que está em processo de divórcio com sua ex-companheira, a suspeita LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO; Que na data já descrita
a declarante e a suspeita se desentenderam por ciúmes e começaram a brigar fisicamente, a suspeita enforcou a declarante e bateu a cabeça da declarante na parede e disse que iria dar um tiro na cabeça da declarante
; Que no dia seguinte a declarante estava com os braços dois roxos. Que a suspeita faz provocações via WhatsApp dizendo que a declarante e louca que a declarante não está bem da cabeça, e que a suspeita tem direito a tudo dentro de casa. Que a declarante deseja representar criminalmente em desfavor da suspeita [...]”
(doc. digital n. 161251550).

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha, ELOIZA VITÓRIA MIRANDA SALLES, relatou à autoridade policial:

“QUE RELATA A DEPOENTE QUE MORAVA NA RESIDÊNCIA COM A D. E A SRa LAUREN E QUE ATUALMENTE A SRa LAUREN SE SEPAROU DA D.; QUE AFIRMA A DEPOENTE QUE NO DIA DO FATO OCORRIDO A DEPOENTE ESTAVA ACORDADO EM SEU QUARTO POR VOLTA DA 2:00H DA MANHÃ OUVIU D. BATENDO NA PORTA DO QUARTO DA MESMA PEDINDO PARA A SRa LAUREN ABRIR A PORTA DO QUARTA PARA ELAS CONVERSAREM; QUE A SRa LAUREN DIZIA QUE NÃO ABRIR A PORTA E QUE D. CONTINUOU BATENDO NA PORTA ATÉ SRa LAUREN ABRIR A PORTA E
QUE A DEPOENTE OUVIU BARULHOS DE UNS TAPAS E QUE DEPOIS QUE PAROU OS BARULHOS DE AGRESSÕES A DEPOENTE OUVIU A SRa LAREN DIZER QUE IA DAR UM TIRO NA CABEÇA DA D.
;
QUE AFIRMA AINDA A DEPOENTE QUE NO DIA SEGUINTE VIU OS DOIS BRAÇOS DA D. COM HEMATOMAS DAS AGRESSÕES OCORRIDO CONTRA A MESMA
”
(doc. digital n. 259970652).

No seu interrogatório extrajudicial, LAUREN negou as acusações que lhe foram imputadas na denúncia
(doc. digital n. 259970655).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, D., a testemunha, ELOIZA, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, D. reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentou:

“
Ofendida
: [...]
nós tivemos uma discussão e acabamos, uma tentando segurar o celular, a outra tentando tomar e a gente acabou discutindo alí um pouquinho. Ela pegou no meu pescoço, bateu minha cabeça na parede e falou que ia dar um tiro na minha cabeça
.

MP
:
Quando ela falou que iria dar um tiro na cabeça da senhora, a senhora ficou como? Com medo? Como que foi
?

Ofendida
:
Eu fiquei assustada sim na época, eu fiquei muito assustada, não achei que nós chegaríamos a esse ponto né e fiquei com medo, imagina... ela tem porte de arma e fiquei meio receosa sim
.

MP
: Tem mais algum detalhe sobre esse fato que a senhora queira contar, que a senhora não tenha falado?

Ofendida
: Eu acho assim, o que me deixou mais preocupada com tudo isso foi quando ela voltou para casa [...] então... só isso. Depois disso nunca mais aconteceu nada que pudesse gerar algum conflito.

Defesa
: Na denúncia, foram juntados alguns prints de WhatsApp, vocês trocaram algumas mensagens que pela data me da a entender que foi logo após esse acontecido [...] nessas mensagens que foram trocadas entre vocês ficou aqui claro que houve uma agressão né, a Lauren fala na mensagem que você teria arranhado ela, machucado a mão dela e num dado momento você coloca aqui que tem ciúmes dela [...]. Eu queria saber dessas mensagens que tão juntadas aqui na denúncia, se é isso, se você confirma essa versão. Vocês trocaram essas mensagens logo após o ocorrido?

Ofendida
: Sim, sim, trocamos. Foi exatamente o que eu expliquei, eu me senti mais ameaçada quando ela voltou pra casa, pra tirar o DVR [...].

Defesa
: Mas aqui nessas mensagens o meu questionamento gira em torno disso, ela saiu e você disse que ela poderia voltar pra casa, que não tinha problema, que você ia respeitar a decisão do término de vocês, porque pelo que consta aqui na denúncia, vocês embora tivessem residindo na mesma casa, vocês já tinham rompido esse relacionamento há cerca de 30 dias, correto?

Ofendida
: Não, faziam, foi 1o de outubro. Fazia uns 10 dias [...].

Defesa
: Tá e o que motivou essa discussão? Assim, eu quero entender como é que chegou nessa suposta agressão? O que aconteceu naquele dia?

Ofendida
: É o seguinte, Lauren sempre negou que ela tinha outra pessoa né e colocando como se eu não tivesse aceitando que seria simplesmente um fim de um relacionamento. [...], você sente quando você tá sendo traída, toda mulher sabe quando ela tá sendo traída e eu insistia nisso porque eu não sou louca, eu não tava louca. Não era um simples “ah não quero mais”, a gente sabe quando a gente é traída, então foi isso, eu tentei ir atrás disso [...], alí aconteceu essa agressão eu percebi que a gente tinha ido longe demais por isso que eu pedi desculpas a ela.

Defesa
: [...] eu queria se você se lembrar, que eu sei que foi lá em 2022, qual foi o fato que motivou a agressão? Eu entendi que você tava buscando essa suposta traição, mas o que que aconteceu? [...].

Ofendida
: Ela tinha chegado em casa por volta de onze e pouco da noite, quase meia noite e ela tava online no WhatsApp. Eu fui, bati na porta e falei “Lauren, você tá falando com alguém?” e ela falou “não”, falei “você tá, porque você tá online” e ela “não, não estou” e eu pedi pra ela abrir a porta do banheiro, ela não abriu, eu insisti, ela não abriu, insisti de novo até que ela abriu, aí que começou a discussão [...]”

Defesa
: Tá, então na dinâmica você vai até o quarto dela pra tentar descobrir se ela ta conversando com alguém, você descobre que ela ta no banheiro aí você bate na porta desse banheiro, insiste pra que ela saia e vocês conversem e aí é nessa saída do banheiro que vocês começam a discutir. É isso?

Ofendida
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: Oitiva da vítima D.daS. -1002636-55.2022.8.11.0005.mp4)

Corroborando as declarações da ofendida, ELOÍSA afirmou:

“
Testemunha
: Eu morava com elas, né?
Fiquei um tempo morando com elas e sobre isso, teve uma noite que eu estava na casa delas morando com elas, que eu escutei as duas brigando e discutindo. E no meio da discussão eu acabei ouvindo a Lauren falando que ia dar um tiro na cabeça da D. se ela não parasse
.

MP
: Se ela não parasse de fazer o que?

Testemunha
: Ah, eu não vou saber informar direito porque eu estava no quarto e elas estavam no delas.

MP
: Foi só esse fato que a senhora presenciou? Assim de discussão e tudo mais?

Testemunha
: Sim, só.

MP
: Depois desse fato, a senhora conversou com a vítima, com a D., ela contou alguma coisa pra senhora?

Testemunha
:
Conversei só no outro dia né porque aconteceu isso a noite. Aí no outro dia eu conversei com ela e vi os hematomas no corpo dela
.

MP
: As crianças estavam na casa?

Testemunha
: Sim, têm 2 guris [...] estavam dormindo os dois.

MP
: As crianças não presenciaram e nem ouviram os fatos?

Testemunha
: Não.

Defesa
: [...]. Nesse momento em que elas estavam discutindo, aonde é que você estava na casa?

Testemunha
: Eu estava no quarto que eu dormia.

Defesa
: E onde é que ficava o quarto em que você dormia? Ele era próximo do quarto que a Lauren estava?

Testemunha
: Ficava do lado do quarto dos meninos.

Defesa
: Tá, então era o seu quarto, o quarto dos meninos e depois o quarto delas?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: [...] Como é que era sua vivência ali na casa, explica pra gente por gentileza.

Testemunha
: Eu fui para estudar e para ajudar a D. a acompanhar o João Bosco.

Defesa
: Que é o filho delas, que é autista, correto?

Testemunha
: Isso, correto.

Defesa
: Outra pergunta que eu tenho para fazer é que nessa residência em que vocês viviam existia um monitoramento, né? Existiam câmeras ali para que elas pudessem acompanhar, especialmente o João Bosco, que é o filho que é autista, certo?

Testemunha
: Certo.

Defesa
:
Você se recorda se logo depois dessa briga, dessa saída, houve uma retirada de câmeras? Houve algum episódio relacionado a essas câmeras? Você sabe me dizer?
[...]
Quem retirou essas câmeras
?

Testemunha
: Quando eu não lembro que já tem um tempo,
mas a Lauren mesmo tirou o equipamento da câmera
”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Eloiza Vitoria Miranda Salles - 1002636-55.2022.8.11.0005.mp4).

No seu interrogatório, LAUREN disse:

“
Juíza
: A senhora confirma esses fatos, que a senhora teria ameaçado a sua companheira à época, D. da Silva dizendo que iria dar um tiro na cabeça dela?

Acusada
: Não senhora [...]. Em 2016 a gente fez nossas primeiras férias e... a primeira vez que eu fiquei com o celular da D. eu vi que tinha acontecido alguma coisa, ela tava tendo contato com outra pessoa e naquele momento a gente quase se separou. [...] teve outra oportunidade, a gente tava em Chapada e novamente eu vi que ela tava conversando com a mesma pessoa em 2016, a partir daquele tempo nunca mais foi a mesma coisa. Eu tinha 44 anos mais ou menos na época, eu falava pra ela, eu pedia a ela decidir o que ela queria entre a gente. Então de 2021 até 2022, nós não tínhamos relação nenhuma, todo mês pedindo por favor, decida né o que você quer e justamente um mês antes, lá pro começo de setembro, ela decidiu a separação. [...] então eu não queria que saísse da casa, por causa das crianças eu queria que fosse uma coisa que as crianças não sentissem, então logo ela foi pro Paraná e foi quando ela chegou nesse dia de outubro, foi dia 1o de outubro. [...] era uma época que eu tinha que sair pra conversar, ver o que eu conseguia para a associação e nesse 1o de outubro eu voltei pra casa, justamente era umas 23 e pouco da noite e fui pro meu quarto porque a gente já não dormia junto, ela dormia no quarto das crianças e eu no meu quarto, até mesmo porque eu acordava muito cedo então acabava levantando e podia acordar o João Bosco, já ela acordava junto com as crianças. Então eu estava no meu quarto, estava dentro do banheiro me aprontando para tomar banho, já tava sem roupa, quando começou essas batidas,
ela entrou no quarto, o quarto não tinha chave e ela começou a bater na porta do banheiro né, ela chutou a porta, fazia muito barulho
[...]
ai eu abri a porta porque ela gritava “eu quero ver seu celular, quero ver seu celular” e eu abri a porta, aí na hora que abriu a porta ela, ela é um pouco maior que eu, aí ela já foi entrando pegando meu celular, então eu segurando a mão dela né então ela me apertava falando “quero seu celular, me da seu celular” e eu segurando a mão dela falando “D. sai daqui, D. sai daqui pelo amor de Deus sai daqui”
eu sou uma manteiga então eu fico com as pernas tudo tremendo e na hora assim eu peguei ela e fui empurrando ela pra fora do quarto, então tem que sair do banheiro pelo closet e depois sair pro quarto. Então
, eu não segurei no pescoço, eu sei que segurei o braço dela porque ela já tinha machucado a minha mão, já tinha estragado o celular então eu só segurei o braço dela e fui empurrando ela pra fora e gritando “sai daqui, sai daqui” quando consegui botar ela pra fora eu tranquei a porta
e já fui puxando, tenho um armário grande que era trocador das crianças, que ficava no meu quarto que usava como coisas pra colocar, então eu puxei esse armário pra tampar a porta e nisso ela continuou conversando comigo pelo WhatsApp então assim, eu não imaginei que ia chegar a tudo isso, eu não imaginei que ia chegar a esse ponto. [...] No dia seguinte [...] eu fui pra casa de um amigo, aí la mesmo dentro da casa eu falei “olha, eu quero ficar aqui porque não quero ficar em casa, não tá legal a situação em casa, não to bem com a situação e eu fiquei na casa dessa minha amiga desde as 15 da tarde até a parte da noite, umas 17:30, 18:00 da noite até sair o resultado. A D. me mandou mensagem perguntando se eu ia voltar, a mensagem tá aí com vocês e eu falei por que que as câmeras estavam desligadas, que eu estava com medo, e não deu nem 5 minutos as câmeras já estavam ligadas de novo e ela falou “pode voltar tá tudo bem, não vai acontecer nada” [...]. Eu voltei pra casa, fui direto pro meu quarto e fiquei lá, nada aconteceu, ela só trocou umas mensagens comigo e durante a semana [...]. Durante essa semana [...] teve muitas coisas em que ela brigava, ela gritava [...] aí eu decidi ir pro hotel nessa semana [...]. Eu demorei 11 a 12 dias para conseguir uma casa [...]. No dia 1o de novembro ia ser feriado, no outro dia ela já tinha recebido essa história das crianças não saírem da cidade. E aí eu recebi essa intimação [...]. Ela me mandou mensagem que os meninos estavam doentes e que ela que ia cuidar e que não ia deixar eu ver, então eu fui até a polícia pedir, por favor, que alguém fosse lá para ver que eu não podia chegar perto e aí não consegui. Depois disso fiquei quase 20 dias sem ver as crianças aí, por fim, depois de eu chegar chorando lá eu pedi para alguém ir lá, alguém do Conselho Tutelar, só ver se as crianças estavam bem e, no dia seguinte, ela já liberou as crianças pra mim, pra eu poder vê-los

Juíza
: Certo Lauren, mas essa época aqui, esse dia aqui 01/10/2022, vocês dividiam a mesma casa?

Acusada
: Eu dormia em um quarto e ela no quarto das crianças já tinha um mês, já que a gente estava dividindo.

Juíza
:
Então a senhora nega que tenha ameaçado ela, dizendo que iria dar um tiro na cabeça dela
?

Acusada
:
Excelência, a arma que eu tenho fica dentro de uma mesa oculta que fica dentro do quarto
, é um ímã que tem que pegar no guarda roupa pra abrir essa mesa, quem tava no quarto era a D., não era eu. Eu estava dentro do banheiro. Então
em momento nenhum ia passar na minha cabeça de falar alguma coisa de arma, de dar tiros, se eu estava no banheiro sem roupa, entende?
Eu só pedia para ela parar de gritar, para ela parar de chutar a porta e fiz o erro de abrir a porta entendeu?

Juíza
:
Então ela teria criado essa história por qual motivo? Não estava satisfeita com a divisão de bens? Ou porque ela queria ficar com os filhos exclusivamente com ela, com a guarda exclusiva dela. Qual seria o motivo da raiva dela
?

Acusada
: Na época excelência
ela achava que eu estava saindo com outra

pessoa
[...],
ela queria ver o celular
, ela queria ver tudo que tava

acontecendo e tudo começou por causa disso [...].
Então foi uma coisa assim que eu acho que foi de raiva, de sei

lá, de ciúme dela
mesmo”

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

Não se põe dúvidas que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, “
a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos
” [TJMT, N.U 0001928-62.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020].

No caso
sub examine
, D. manteve a uniformidade de sua narrativa
nas duas oportunidades
que prestou seu depoimento, aduzindo que nutria fundadas suspeitas da infidelidade de sua ex-companheira e quando tentou tomar-lhe o celular para checar as conversas do aparelho, foi ameaçada de morte por ela.

Outrossim, as assertivas da ofendida são confirmadas pelas declarações prestadas pela testemunha ELOIZA, a qual reproduziu fielmente o teor da ameaça descrita por D., sobretudo porque se fazia presente no interior do imóvel quando da ocorrência da prática delitiva.

Por outro lado, a versão apresentada pela acusada, no sentido de que teria apenas reagido às investidas da vítima mediante empurrões, carece de amparo nos autos, encontrando-se dissociada das provas produzidas na instrução processual.

A propósito, o crime de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Ainda que a defesa insista na tese de que a conduta perpetrada pela ré não foi capaz de incutir temor à vítima, sob o argumento de que ambas mantiveram contato nos dias subsequentes ao delito, é fato incontroverso que, à época do ocorrido, D. não apenas formalizou representação criminal contra LAUREN, como também requereu a adoção de medidas protetivas em seu benefício.

Outrossim, D. foi categórica ao afirmar que sentiu-se profundamente amedrontada, sobretudo em virtude do porte de arma de fogo ostentado pela ré, bem como pela gravidade das ameaças proferidas, que consistiam em desferir-lhe um “tiro na cabeça”.

O depoimento da vítima, somada às demais provas produzidas nos autos, demonstra de forma clara e suficiente a configuração do crime de ameaça, de modo que não se pode dar guarida ao pleito de absolvição por insuficiência probatória pleiteado pela ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] AMEAÇA DE MORTE - NARRATIVAS DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL [...] PROVAS SUFICIENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS; TJMT, Ap no 36543/2018) [...]”
(TJMT, N.U 0002045-78.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Nos crimes de violência doméstica e familiar tem preponderância a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, quase sempre na ausência de testemunhas, ademais quando corroborados pelas demais provas. O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido [...] Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, sendo que, embora a vítima tenha mudado sua versão em juízo, os fatos restaram confirmados pelos depoimentos das testemunhas presenciais [...]
” (TJMT, N.U 1000132-11.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021)

Por derradeiro, em relação ao pedido de prequestionamento vertido nas contrarrazões do Ministério Público, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo defensivo mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025